Tribunal: STF
Processo: AI 603563
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CRITÉRIOS PARA A
   CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV).
   APLICABILIDADE DA LEI 8.880/94.
I - A conversão em URV, dos
   vencimentos dos servidores públicos estaduais, deve ser realizada
   na forma estabelecida pela Lei 8.880/94, e o percentual do índice
   a ser aplicado deve ser apurado na fase de execução.
II -
   Impossibilidade de apreciação de matéria que não foi objeto de
   decisão no acórdão recorrido, e que tampouco foi suscitada nas
   razões do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental
   improvido.